Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-14.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008300-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), LIVIA NATHELLE FERREIRA MIRANDA BUENO - CPF: 061.655.811-29 (AGRAVANTE), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - CPF: 006.276.021-18 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C PEDIDO DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE - CONTRATO NULO –
CONVALIDAÇÃO
–
INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL
–
PEDIDO REIVINDICATÓRIO
–
PRESSUPOSTOS
–
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA
–

DEMANDA JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU - SENTENÇA MANTIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DIRIMIDA - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA (CONSEQUÊNCIA LÓGICA) - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NOS EMBARGOS DE TERCEIRO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA NATHELLE FERREIRA MIRANDA BUENO, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro nº 1000085-02.2024.8.11.0048,
indeferiu
a tutela de urgência pleiteada
“referente ao pedido de retenção na posse em favor da embargante e dos demais adquirentes de boa-fé que realizaram benfeitorias no local, consequentemente suspender a imissão provisória de posse aos embargados até o devido pagamento de todas as benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias realizadas no imóvel registrado nas Matrículas 1.671 e 1.600 [...]”

Em suas razões, a agravante alega ser possuidora de boa-fé de parte do imóvel objeto do cumprimento provisório de sentença, afirmando que não foi citada na ação principal, tampouco no referido cumprimento de sentença. Além disso, sustenta que outros terceiros adquirentes também não foram citados, o que comprometeria a validade dos atos processuais.

A agravante ainda aduz que realizou benfeitorias consideráveis no imóvel e, por ser possuidora de boa-fé, defende que teria direito à retenção até ser devidamente indenizada pelas melhorias realizadas.

Assim, requer liminarmente:

“a) em razão dos incontáveis motivos expostos e provas colacionadas, estando demonstrado ao fumus boni iuris e o periculum in mora demonstrados, bem como o risco ao resultado útil do processo ante o processamento dos embargos de terceiro, se digne Vossa Excelência a CONCEDER DE FORMA LIMINAR O EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, por corolário natural, CONCEDENDO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO SUSPENDENDO OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS e ainda, determinando LIMINARMENTE O DIREITO À RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃOS PELAS BENFEITORIAS EMPREENDIDAS NO IMÓVEL OBJETO, consequentemente mantendo-se a posse da agravante e dos demais adquirentes de boa-fé no imóvel até, com o finco de se evitar todos os riscos de danos de irreversível reparação apontados neste recurso ou ainda, a sua reintegração (em caso de no tempo do julgamento do pedido liminar neste RAI já procedida a desocupação forçada), e tudo até o julgamento final deste recurso;

b) seja determinada a intimação dos agravados, por seu patrono regularmente constituído nos autos da Execução Provisória, para, no prazo de 15 (quinze dias), querendo, apresentar contrarrazões ao presente RAI;”

E, no mérito;

“1) seja o presente recurso conhecido e provido, para: 1.1seja cassada a decisão vergastada, confirmada a liminar ora vindicada e concedido o efeito suspensivo aos embargos originador do presente agravo de instrumento, para sejam suspensos os atos expropriatórios praticados nos autos da execução provisória n. 1000528-55.2021.8.11.0048 até decisão final dos embargos de terceiro, e, se procedida a desocupação forçada ao tempo do julgamento deste recurso, seja determinada a reintegração de posse da recorrente e dos demais possuidores, com ainda a retenção do bem objeto, e determinação de apuração por avaliador judicial das benfeitorias empregadas, e até que os agravados procedam com o pagamento da indenização equivalente, uma vez que provada a existência de inúmeras benfeitorias no imóvel.

1.2 por tratar-se de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, em face da ausência do litisconsórcio passivo necessário ( falta de pressuposto valido para a existência do processo [ausência de citação da agravante e demais adquirentes que realizaram a aquisição em tempo anterior à existência do litigio, condição confessada inclusive pelos agravados na inicia da reivindicatória]) seja procedida a anulação de todos os atos constantes nos autos de n. 0000999-35.2014.8.11.0048;

1.3 e pelo mesmo motivo do item anterior ( falta de pressuposto valido para existência do processo ante a ausência de citação), em caso de preservada a sentença dos autos da reivindicatória, seja procedida a anulação de todos os atos constante em sua acessória, ou seja, na ação de cumprimento provisório de sentença n. 1000528-55.2021.8.11.0048, e determinado caso não seja o entendimento pela extinção da ação sem julgamento do mérito, seja determinado o seu retorno ao tempo da citação, determinando a integração no polo passivo de todos os possuidores do imóvel em prazo a ser assinalado pelo juízo, em atendimento ao preconizado pelo art. 114 e § único do art. 115 do CPC, até porque NÃO SE ESTA DIANTE DE INVASÃO, E SIM DE PESSOAS DE BOA-FÉ QUE NO IMÓVEL ADQUIRIRAM VARIOS LOTES conforme inclusivo reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação n. 0000610- 40.2020.8.11.0048;”

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Os agravados apresentaram as contrarrazões de Id. 214020181, por meio das quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de embargos de terceiro c/c pedido de retenção por benfeitorias em face da execução provisória c/c pedido de liminar ajuizado por LÍVIA NATHELLE FERREIRA MIRANDA BUENO em face de OLÍRIO DE SOUSA RODRIGUES e OUTROS, todos qualificados nos autos, pelos motivos narrados na inicial.

A autora aduz que é filha de um relacionamento do Sr. Donizete Aparecido Bueno (parte ré na ação principal) e possui interesse jurídico na causa em razão de ser herdeira, com o objetivo de ver seu direito preservado.

Aduz que é legitimada no presente embargos, uma vez que é atingida diretamente com a perda da posse, pois se trata do único bem deixado por seu pai e ela nunca foi parte de quaisquer dos autos que trataram do referido bem.

Informa que é filha havida fora do casamento, nunca possuiu convivência com os irmãos, somente com seu pai, e a ação de inventário ajuizada pelos irmãos foi extinta sem julgamento de mérito.

Alega que além da sua ausência nos autos, há também a de diversos terceiros adquirentes de boa fé e possuidores do imóvel, razão pela qual pretende a retenção na posse em seu favor e dos demais, com a consequente suspensão da imissão dos ora agravados, até o devido pagamento das benfeitorias.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal
.

Isso porque, compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente, necessitando de dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo
.

Digo isso porque em nenhum momento restou comprovado que a autora tem a posse de qualquer área localizada no imóvel em litígio nem que realizou alguma benfeitoria lá.

Outrossim, o art. 18 do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”,
o que não é o caso dos autos. Assim, é impossível que a agravante pleiteie a retenção de benfeitorias em favor de terceiros estranhos à lide ou alegue a sua justa posse, boa-fé, ou qualquer outro direito.

Além disso, é necessário esclarecer que restou cabalmente demonstrado nos autos da Ação principal, de nº 0000999-35.2014.8.11.0048, por duas perícias, uma particular (129451294 - Pág. 236) contratada pelo autor e a outra do Juízo (id. 129451295 - Pág. 134), que o documento denominado Contrato Particular de Compra e Venda (id. 129451293 - Pág. 169/176)
não foi assinado
pelo Sr. Olírio de Sousa Rodrigues.

Nesse contexto,
já restou decidido nos autos que
os elementos de prova dos autos são suficientes para atestar que o contrato particular dos imóveis descritos na inicial foram firmados mediante fraude, simulação e, portanto,
são nulos.

E, por serem nulos, os contratos de compra e venda
não produzem efeitos, devendo os envolvidos retornarem ao estado anterior, inclusive invalidando eventuais escrituras públicas e matrículas imobiliárias, cujas origens remontam aos contratos fraudulentos
.

Ressalte-se, ademais, que a nulidade contamina toda a sequência de alienações posteriores, sendo irrelevante se estivesse terceiro adquirente de boa-fé.

Convém destacar que os negócios jurídicos nulos não são passíveis de convalidação (art. 169, CC), o que refuta a tese dos réus (da lide principal), no sentido de que o filho do vendedor, seu genro e filha teriam participado da negociação, assinando o contrato e recebido valores, sanando a irregularidade.

A venda de imóvel realizada em afronta à lei mediante falsificação de assinatura do vendedor, configurando, inclusive, conduta criminosa, é nula porque o vício é insanável. Basta a comprovação da fraude e simulação para o reconhecimento da nulidade, ainda que não identificados os autores do crime.

Portanto,
a boa-fé dos réus e de terceiros não são capazes de conferir validade ao negócio jurídico, visto que tal medida teria relevância em eventual ação de ressarcimento pelos danos que lhe foram causados, seja em face do responsável pela fraude, seja contra o proprietário do imóvel pelas supostas benfeitorias realizadas neste
.

Além do mais, o cumprimento de decisão de reintegração de posse já foi muitas vezes suspenso e essa procrastinação, infelizmente, não tem o condão de amenizar a situação das famílias que adquiriram imóveis ali, mas pode dificultar e piorar a resolução.

Isso porque
inexiste fato novo nos autos, nem litisconsortes passivos ou ativos, uma vez que o objeto principal da lide é a declaração da nulidade do negócio jurídico realizado entre partes, por falsificação de assinatura
, logo, a reintegração de posse dos autores é mera consequência lógica do resultado.

Não há que se falar em nulidade de atos expropriatórios em razão da ausência de citação da agravante nos autos principais, pois, conforme já esclarecido, a ação principal versava sobre a nulidade de um contrato realizado entre as partes originárias, assim, terceiros que não fizeram parte desse contrato não tem legitimidade para integrar o polo passivo da referida ação.

Por fim, como cediço, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que estejam e presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não restou comprovado no caso em tela.

Assim, havendo necessidade de dilação probatória, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024